Tribunal: STJ
Processo: 5027428-51.2023.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2228290 - SC (2025/0302370-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
VANZIN E PENTEADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000370
GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - DF040536
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BRDE SC ABANC
ADVOGADOS
: JOHNSON GARCEZ HOMEM - SC027948
ANDERSON SILVA AVILA - SC056317
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ba4f7680-e053-4ed6-9eb5-d6007e79ba31

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2228290 - SC (2025/0302370-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835

VANZIN E PENTEADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000370

GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - DF040536
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BRDE SC ABANC
ADVOGADOS
: JOHNSON GARCEZ HOMEM - SC027948

ANDERSON SILVA AVILA - SC056317
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE VIDA S.A. ao
acórdão que deu provimento ao seu recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. SEGURADORA. NÃO RENOVAÇÃO. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO (MUTUALISMO ETEMPORARIEDADE).
SEGURADO. NOTIFICAÇÃO.
1. O cerne da controvérsia consistem em definir se, no caso, há obstáculos ao
direito da seguradora de optar por não renovar seguro de vida em grupo.
2. O contrato de seguro de vida coletivo é, por natureza, temporário, não
havendo direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora, já
que a cláusula de não renovação do seguro de vida, quando faculdade
conferida a ambas as partes do contrato, mediante prévia notificação,
independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, constituindo
verdadeiro direito potestativo. Precedentes.
3. No caso, houve o envio de carta de cancelamento à recorrida, razão pela
qual não se vislumbram impedimentos para a não renovação do contrato pela
seguradora.
4. Recurso especial provido." (e-STJ fl. 621)

Em suas razões, a embargante sustenta haver omissão e erro material no
acórdão, argumentando que se atribuiu à causa o valor de somente R$ 1.000,00, de
modo que a fixação de honorários sucumbenciais com essa base de cálculo resulta em
valor irrisório.
Documento eletrônico VDA52818092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 9099dd00-ec9d-4e33-ab73-2259068de37d

Aduz que o valor do benefício econômico pretendido pela parte autora era
significativamente maior do que o valor atribuído à causa, devendo ser esse, então o
critério para a apuração dos honorários de sucumbência, sobretudo diante do grau de
zelo do seu advogado e sua atuação diligente por quase três anos.
Pleiteia, ainda, em caráter sucessivo, a aplicação analógica dos critérios do §
3o do
do Código de Processo Civil.
art. 85
Requer o saneamento dos vícios indicados e o acolhimento dos embargos
declaratórios com efeitos infringentes para que os honorários sejam fixados sobre o
proveito econômico obtido.
Sem impugnação (e-STJ fl. 641).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a aplicação das
consequências processuais cabíveis, sendo os honorários sucumbenciais fixados sobre o
valor atribuído à causa, decorrente do provimento do recurso especial e da
consequente improcedência dos pedidos da inicial.
Essa orientação alinha-se à jurisprudência desta Corte de que

"a fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou
do proveito econômico, em regra, está condicionada à hipótese de procedência,
ainda que parcial, da pretensão autoral, sendo justificável, por conseguinte, o
arbitramento dos honorários com amparo no valor da causa se não
"
houver condenação. (AgInt no
relator Ministro João
REsp 1.943.775/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
- grifou-se.)
25/10/2024

Observa-se, ainda, por oportuno, que essa base de cálculo havia sido adotada
desde o primeiro grau de jurisdição, conforme se observa da sentença de parcial
procedência dos pedidos, que fixou os honorários "em 10% do valor da causa, nos termos
(e-STJ fl. 436), e que a matéria referente ao critério a ser
do
§ 2o, do CPC"
art. 85,
utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência não foi devolvida à
apreciação desta Corte no recurso especial de e-STJ fls. 495/518, estando, assim,
preclusa a discussão a respeito do tema.
Portanto, ao pleitear a fixação dos honorários com base no proveito
econômico, a pretensão veiculada pela embargante nos presentes aclaratórios consiste
em forma oblíqua de modificar o valor da causa, sem a devida impugnação no momento
oportuno.
Essa pretensão é rechaçada pela jurisprudência desta Corte, que consigna, a
propósito, que

Documento eletrônico VDA52818092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 9099dd00-ec9d-4e33-ab73-2259068de37d

"a parte recorrente, ora agravante, visa obter, de forma oblíqua, a
fixação da verba honorária sobre o valor econômico pretendido na
quando deixou, a tempo e modo oportunos, de impugnar o valor da
demanda
causa, não servindo o momento de fixação da verba para tal desiderato.
" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp 2.083.662/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
8/4/2024,
12/4/2024

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos com intuito protelatório, a multa prevista no art. 1.026
do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: 9099dd00-ec9d-4e33-ab73-2259068de37d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.228.290 / SC
Número Registro: 2025/0302370-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50274285120238240023
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: JAIME OLIVEIRA PENTEADO - SC017282A
SOC. de ADV.
VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS
GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - DF040536
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BRDE SC ABANC
ADVOGADOS
: JOHNSON GARCEZ HOMEM - SC027948
ANDERSON SILVA AVILA - SC056317
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
VANZIN E PENTEADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000370
GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - DF040536
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO BRDE SC ABANC
Documento eletrônico VDA54007376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: e646da05-c31f-4a88-a631-d760723fd7af

ADVOGADOS
: JOHNSON GARCEZ HOMEM - SC027948
ANDERSON SILVA AVILA - SC056317
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: e646da05-c31f-4a88-a631-d760723fd7af